Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-83.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000122-83.2019.8.14.0130

APELANTE: ALDERICO RODRIGUES LOPES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000122-83.2019.8.14.0130

APELANTE: ALDERICO RODRIGUES LOPES

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO PRESCRIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO (AGINT NO RESP N. 1.720.909/MS). ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que declarou prescrita sua pretensão de direito, tendo em vista que o último desconto realizado pela instituição financeira fora datado em 03/02/2011 e a ação somente fora ajuizada em 15/12/2018;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a sentença não merece retoque, eis que aplica corretamente: a) o prazo prescricional quinquenal; b) o termo inicial de contagem fixado da data do último desconto realizado;

III – A natureza jurídica do instituto da prescrição se constitui, por entre outros motivos, para a garantia da estabilidade das relações jurídicas, motivo pelo qual não merece acolhida a mera afirmação de que os descontos questionados somente foram descobertos subjetivamente em data muito posterior ao último desconto realizado, sendo que tais descontos foram executados rotineiramente todos os meses diretamente em folha de pagamento do interessado;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000122-83.2019.8.14.0130

APELANTE: ALDERICO RODRIGUES LOPES

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALDERICO RODRIGUES LOPES
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de
Ação de Declaração de Inexistência de Negócio Jurídico C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais pelo Dobro do Indébito e por Danos Morais
, movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor fora surpreendido com descontos realizados em sua folha de pagamento de benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado pretensamente realizado junto a demandada (Contrato nº 35280737); 2) que não realizou a contratação questionada e não recebeu qualquer valor do empréstimo suscitado; 3) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação; 4) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito com a devida restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e também o recebimento de indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 8933641 - Pág. 29), onde aduziu pela prescrição da pretensão do autor. De outra forma, argumentou pela legalidade da contratação questionada e juntou documentos.

Fora apresentada réplica à contestação, onde o requerente impugnou os argumentos de defesa (ID. 8933649).

Prolatada sentença (ID. 8933653), o magistrado singular ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. Nesse sentido, considerou pela aplicação do prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial de contagem fora contabilizado desde o último desconto do contrato questionado.

APELAÇÃO apresentada pela demandante (ID. 8933655), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deveria ter sido contabilizado da ciência do dano. Por esse motivo, pleiteia o afastamento da prescrição suscitada pelo magistrado de piso e a declaração de procedência de seus pedidos, em aplicação da teoria da causa madura.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 8933658).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000122-83.2019.8.14.0130

APELANTE: ALDERICO RODRIGUES LOPES

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo os efeitos da concessão em piso da gratuidade de justiça.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que declarou prescrita a pretensão do seu direito. Por esse ato decisório, o juízo singular aplicou o prazo quinquenal e a contabilização do termo inicial a partir do último desconto realizado pela instituição financeira em razão do empréstimo consignado questionado.

De antemão, percebe-se que grande parte da tese recursal cinge-se à alegação de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional fora fixado de maneira errônea pelo magistrado de piso. Por esse motivo, arguiu o recorrente que o termo inicial da contagem deveria ter sido contabilizado de sua ciência subjetiva do dano.

Passo à análise do recurso.

De antemão, fundamental ressaltar que a controvérsia recursal versa sobre a fixação do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenizações relativas a desconto indevido em benefício previdenciário em decorrência de contratos de empréstimo consignados possivelmente fraudulentos. Por esse motivo, notório que a sentença de piso não merece retoque, eis que em casos análogos a contagem deverá ser feita da data do último desconto realizado, conforme concluído em sentença.

Ora, conforme se vislumbra no caso, razoável a fixação do referido termo inicial de contagem, tendo em vista que os descontos questionados rotineiramente dilapidavam os recebimentos mensais do autor. Desse modo, pouco crível que, em todo o período de desconto realizado habitualmente e diretamente na folha de recebimento do beneficiário da previdência social, somente após vários anos de sua interrupção teria o interessado descoberto tais ocorrências. Eis que, portanto, ponderado em casos análogos a fixação do termo inicial do prazo prescricional na exata data da interrupção dos descontos que porventura podem ser questionados.

Desse modo, a mera assunção subjetiva e demasiadamente libertina da ‘
’ciência do dano’’
conduziria em uma dilação do prazo prescricional que pouco se coaduna com um dos princípios sociais do instituto da prescrição:
a estabilização das relações jurídicas
. Por essa razão, merece perdurar a fixação guerreada, eis que o último desconto do contrato questionado fora realizado em 03/02/2011 (ID. 8933641 - Pág. 11), enquanto a ação somente fora ajuizada em 15/12/2018 (ID. 8933641 - Pág. 9). Considera-se, por esse modo, que tal prazo garante tempo razoável para o consumidor ajuizar demanda acerca de seus eventuais direitos, além de garantir segurança as relações jurídicas. Tal é assim que se fosse entendido de outra forma a ‘’ciência do dano’’ poderia ser admitida ao bel prazer do interessado, o qual poderia fixar data de forma pouco aferível de comprovação.

É o que vem compreendendo a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.423.670/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.De acordo com o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado acerca da ocorrência da prescrição seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.372.834/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

Desta feita, considera-se que a sentença de piso não merece qualquer alteração, eis que reconheceu corretamente a prescrição da pretensão do direito.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim que seja mantida integramente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023